Tribunal: TCU
Processo: 003.043/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Parceria-Pública Privada de Gestão da Rede de Comunicações Integradas do Comando da Aeronáutica - COMAER

Inteiro teor:
Acórdão 2575/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Acompanhamento do segundo estágio do processo de licitação e contratação da Parceria Público-Privada (PPP) para a Gestão de Rede de Comunicações Integrada do Comando da Aeronáutica (GRCIC) - PPP/GRCIC, em conformidade com os termos da Instrução Normativa/TCU 52/2007, que dispõe sobre o controle e a fiscalização de procedimentos de licitação, contratação e execução contratual de PPPs a serem exercidos pelo Tribunal de Contas da União; Considerando que a PPP/GRCIC visa a contratar concessionária para a elaboração de projeto, instalação, operação, gestão, manutenção, modernização e expansão da rede de comunicações integrada do Comando da Aeronáutica (Comaer) pelo período de 25 anos, prorrogável por mais 10, de forma a garantir os serviços de manutenção e atualização tecnológica da rede atual, bem como atender a necessidade de evolução dos sistemas de comunicação, navegação, vigilância e gerenciamento de tráfego aéreo (peça 4, p. 49); Considerando que a complexidade dessa PPP demandou, à época, a expertise de quatro unidades técnicas deste Tribunal (então SeinfraRodoviaAviação, Sefti, SecexDefesa e Semag), as quais foram responsáveis pela avaliação da primeira fase da Parceria, ocasião em que a então SecexDefesa sugeriu ao Ministro-Relator a designação específica de cada unidade técnica para o acompanhamento do processo, operando de forma individual e, posteriormente, consolidando suas análises neste TC, apreciado no Acórdão 1843/2018-TCU-Plenário (de minha relatoria - peça 9); Considerando que coube à então SecexDefesa analisar exclusivamente os efeitos da PPP sobre a atividade de controle e defesa do espaço aéreo, a qual concluiu que a terceirização a um único parceiro privado da gestão da rede de telecomunicações do Comando da Aeronáutica, que é realizada atualmente de forma descentralizada e compartilhada entre o Comando da Aeronáutica e diversas outras empresas contratadas, não representava, aparentemente, um acréscimo significativo dos riscos ao controle do espaço aéreo já existentes, verificados no modelo vigente, análise que, em princípio, permanece válida no tempo; Considerando que já se passaram mais de seis anos desde a aprovação do primeiro estágio da PPP-GRCIC, com reiteradas prorrogações para conclusão da segunda etapa, e que não há data definida para que ela ocorra, mostrando-se adequado o encerramento deste processo; Considerando que tal medida não caracterizaria qualquer óbice à atuação deste Tribunal sobre a PPP, caso ela seja continuada, dado que seus documentos constitutivos continuariam à disposição como subsídio para eventual retomada da análise em razão do prosseguimento das etapas da parceria, bastando, para tanto, reabrir o processo; e Considerando que nova análise de viabilidade econômica e financeira deverá ser realizada por este Tribunal, em razão da mudança do cenário econômico e fiscal desde a aprovação da 1a fase, e que a análise a respeito do impacto do projeto sobre a atividade de controle e defesa do espaço aéreo no mérito não requer, a princípio, atualização; Considerando que, atualmente, a unidade técnica responsável pela instrução de processos de PPP na área de Telecomunicações é a Unidade de Auditoria em Comunicações (AudCom), nos termos do art. 9o da Portaria-SecexEnergia no 1, de 15 de março de 2023; e Considerando, por fim, a instrução a cargo da Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) que, diante da reorganização da estrutura administrativa do TCU, que atribui à AudCom a fiscalização das políticas públicas e das atividades de desestatização e regulação relativas ao objeto desta PPP-GRCIC, propôs a alteração da responsabilidade técnica de instrução da PPP-GRCIC para a referida unidade técnica, com o posterior arquivamento destes autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e no art. 9o da Portaria-SecexEnergia 1/2023, em alterar a responsabilidade técnica de instrução da PPP-GRCIC para a AudCom, promovendo-se, em seguida, o arquivamento deste processo, de acordo com o parecer emitido pela AudGovernança: 1. Processo TC- Processo 003.043/2017-7 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: TC- Processo 021.431/2017-5 (Desestatização); TC- Processo 021.427/2017-8 (Desestatização); TC- Processo 021.438/2017-0 (Desestatização) 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.3. Órgão/Entidade: Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo - Ciscea. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.7. Representação legal: Rodrigo Almeida Carneiro, Elisa Michael de Lucena e outros, representando Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Vinicius Camargo Araujo, representando Secretaria do Tesouro Nacional; Erivelton Araujo Graciliano, representando Secretaria-Geral do Ministério da Defesa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.